Tribunal: TJMT
Processo: 1034512-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034512-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PAULO CEZAR ASSUMPCAO - CPF: 082.174.138-19 (RECORRENTE), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO. NECESSIDADE DE TRANSPORTE VIA TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

DANO MATERIAL COMPROVADO EM PARTE.
READEQUAÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.
2-
A chegada ao destino por via terrestre, transporte diverso do contratado, ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral na modalidade “in re ipsa”.
3-
Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 241889158, na reclamação no 1034512-69.2024.8.11.0001, do 1o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- inexistência de falha na prestação do serviço; - não comprovação de dano material; - improcedência do dano moral
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do (s) recurso (s).

- dano moral.

Restou demonstrado nos autos que a Recorrente cancelou o voo adquirido pelo Recorrido, bem como que o consumidor teve que realizar o trajeto pela via terrestre.

Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente demonstrado.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO – REEMBOLSO NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA 123 MILHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL CONFIGURADOS – Dano moral não configurado – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pelas vendedoras. A falha na prestação do serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, gerou ao consumidor dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor. 2. Sentença parcialmente reformada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TRU – RI no 1047446-93.2023.8.11.0001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 11/03/2024 - DJE 14/03/2024).

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na r. sentença não merece reforma.

- dano material
.

Impõe-se ao prestador de serviço o dever de reembolsar integralmente o valor pago pela passagem aérea, em caso de cancelamento promovido pelo transportador.

Em análise ao caso em questão, observa-se que a reclamação formulada pelo requerente se limita à ocorrência de problemas apenas no voo de retorno do dia 8/3/2024. Dessa forma, não se justifica o pedido de ressarcimento referente ao voo de ida, considerando que o mesmo foi utilizado conforme planejado e não há evidências de falha na prestação de serviço para esse trecho.

Desse modo, o ressarcimento devido restringe-se ao valor correspondente ao voo de volta. Portanto, a devolução do valor ao consumidor deve ser parcial, correspondente apenas ao voo de retorno que originou a demanda, conforme pleiteado e fundamentado no princípio da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Considerando que o valor total da passagem foi de R$ 291,77 mais 16.000 pontos do programa Tudo Azul, e que o reembolso deve abranger apenas o trecho não utilizado, correspondente ao voo de volta, assim, o valor a ser restituído ao Recorrido, a título de dano material, é de R$ 145,88 (cento e quarenta e cinco reais) e 8.000 pontos do Tudo Azul, referentes ao trecho de retorno que não foi utilizado.

No que diz respeito a aquisição de passagem de ônibus no valor de R$ 130,35 (cento e trinta reais e trinta e cinco centavos) restou devidamente comprovado pelo Recorrido (id. 241888688 e id. 241888690).

Assim, somando-se o valor da passagem aérea proporcional do trecho não utilizado ao custo da passagem de ônibus, o montante total a ser restituído ao recorrente é de R$ 276,23 (duzentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) além dos 8.000 pontos do programa Tudo Azul.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
determinar que o dano material a ser restituído ao Recorrido é de R$ 276,23 (duzentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) além dos 8.000 pontos do programa Tudo Azul; mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024